Tribunal: TJBA
Processo: 8036117-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036117-62.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): TITO BRITO CAVALCANTI, GABRIEL MOREIRA GOMES CAVALCANTI AGRAVADO: ADRIANNA MARA RIZERIO CARNEIRO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o agravante em face de decisão que indeferiu liminarmente seu pedido reconvencional de usucapião, feito em sede de ação de imissão na posse. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a alegação de usucapião em sede reconvencional no bojo de ação de imissão na posse. III. Razões de decidir 3. A ação de imissão na posse, em que pese sua nomenclatura, refere-se à demanda de natureza petitória, a ser manejada pelo proprietário do bem, com base em título que lhe confere o direito à posse. 4. Tratando-se de ação petitória, afigura-se cabível, em sede de defesa, que seja reivindicada a propriedade do bem pelo réu. Tal pretensão pode ser veiculada, inclusive, em reconvenção. 5. No caso dos autos, constata-se que a agravada ajuizou ação de imissão na posse em desfavor do agravante. Em sua defesa, o agravado arguiu a ocorrência da usucapião, que é forma de aquisição originária da propriedade. Trata-se, como visto, de matéria de natureza petitória, assim como a demanda de imissão na posse. Assim, é possível que a questão seja suscitada tanto na contestação quanto na reconvenção. IV. Dispositivo e tese 6. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036117-62.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOAO DOS SANTOS FERREIRA e como apelada ADRIANNA MARA RIZERIO CARNEIRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.